Tribunal: TJDFT
Processo: 0703239-30.2018.8.07.0014
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-27

Ementa:
DESPACHO Nos termos do artigo 485, §7o, do CPC/2015, interposta a apelação em qualquer dos casos de que tratam os incisos deste artigo, o juiz terá 5 (cinco) dias para retratar-se. Na questão em análise, verifica-se que não foi dada a oportunidade disposta no parágrafo sétimo supramencionado. A fim de afastar qualquer alegação de nulidade, devolvam-se os autos à origem, para regular andamento processual. Após, caso mantida a sentença, retornem os autos conclusos. Brasília-DF, 17 de julho de 2020. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator